Tribunal: TJES
Processo: 5003047-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003047-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO TAQUINI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PENHORA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É de notório conhecimento que o bem de família é absolutamente impenhorável por força da Lei nº 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei.

2.
“
A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito – entidade familiar –, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.681/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3.
Ao contrário do decidido pelo d. Juízo
a quo
, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. Precedentes.

4.
O agravante demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia. Tal demonstração decorre da sua citação justamente no endereço do imóvel e da juntada dos referidos documentos: (i) certidão fl. 127; (ii) certificado de cadastro de imóvel rural (fls. 128); (iii) declaração de imposto de renda (fls. 129); (iv) conta de luz (fl. 131); e (v) declaração emanada pelo vizinho Sr. Jailson Falqueto no sentido de que o agravante reside no imóvel juntamente com a sua esposa.

5.
Merece destaque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que “
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021).

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO TAQUINI
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
movida pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO
em face do agravante, que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que o agravante alega a impenhorabilidade (bem de família), em relação ao imóvel penhorado, sob o fundamento de que não restou comprovado que é o único imóvel do executado.

Em suas razões (id. 7607725), alega o agravante que o imóvel penhorado é o único imóvel de sua propriedade, sendo bem de família. Alega, ainda, que por se tratar de pequena propriedade rural, também é impenhorável.

A agravada ofertou contrarrazões, pedindo que o recurso seja desprovido porque não restou demonstrada a impenhorabilidade do imóvel penhorado (id. 7739663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003047-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO TAQUINI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO TAQUINI
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
movida pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO
em face do agravante, que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que o agravante alega a impenhorabilidade (bem de família), em relação ao imóvel penhorado, sob o fundamento de que não restou comprovado que é o único imóvel do executado.

Em suas razões (id. 7607725), alega o agravante que o imóvel penhorado é o único imóvel de sua propriedade, sendo bem de família. Alega, ainda, que por se tratar de pequena propriedade rural, também é impenhorável.

A agravada ofertou contrarrazões, pedindo que o recurso seja desprovido porque não restou demonstrada a impenhorabilidade do imóvel penhorado (id. 7739663).

Pois bem.

É de notório conhecimento que o bem de família é absolutamente impenhorável por força da Lei nº 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei.

Nota-se, portanto, que “
A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito – entidade familiar –, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.681/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Em atenção aos referidos dispositivos legais, ao contrário do decidido pelo d. Juízo
a quo
, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. Nessa linha, vejamos os seguintes acórdãos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...]. 4.
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.
[...] 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. [...]. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. "
Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria
" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 909.458/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. LEI 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. [...]. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. [...] 3.
O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.
Precedentes: REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.10.2016; REsp 790.608/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 27.3.2006, p. 225, REPDJ 11.5.2006, p. 167; REsp 574.050/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.5.2004, p. 214. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp n. 1.685.402/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados"
(REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 794.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016)

Seguindo a jurisprudência do c. STJ, também assim já concluiu esse e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. V -
Há tempos o Tribunal da Cidadania manifesta o entendimento de que não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria, bastando a comprovação de que serve de efetiva residência.
VI Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES, Apelação Cível n. 030070089419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 09/02/2021, DJES 05/03/2021)

Há razão no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, pois conforme se extrai o
caput
do art. 5º da Lei n. 8.009/1990, “
A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.558.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020). Consideremos o teor do dispositivo citado:

Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Fixadas essas premissas, verifico o agravante demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia. Tal demonstração decorre da sua citação justamente no endereço do imóvel e da juntada dos referidos documentos: (i) certidão fl. 127; (ii) certificado de cadastro de imóvel rural (fls. 128); (iii) declaração de imposto de renda (fls. 129); (iv) conta de luz (fl. 131); e (v) declaração emanada pelo vizinho Sr. Jailson Falqueto no sentido de que o agravante reside no imóvel juntamente com a sua esposa.

Por fim, merece destaque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que “
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021).

O referido entendimento já foi adotado, inclusive, por esta c. Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PROVA INICIAL DA NATUREZA DO BEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a Lei nº 8.009/90, O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1º, caput), sendo que A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados (parágrafo único). 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
. 3. Considerando que a própria apelante indicou na inicial que a apelada reside no local e havendo foto de que há um imóvel residencial no sítio penhorado, cabia à credora a prova da descaracterização da natureza do bem, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0012741-24.2012.8.08.0044, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julg. 19/10/2021, DJES 10/11/2021)

Por consequência, cabia ao exequente, ora agravado, ter procedido a juntada de outros elementos probatórios capazes de infirmar a alegação do agravante de que o imóvel penhorado é bem de família. Contudo, tal providência não foi tomada pelo agravado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE DOU PROVIMENTO para, acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante e tornar ineficaz a penhora recaída sobre o imóvel matriculado sob o número 10.567, livro 02, do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Nova Venécia.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 08 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.